Tribunal: TJMT
Processo: 1035213-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Vide súmula vinculante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035213-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA DA SILVA OLIVEIRA BASEGGIO - CPF: 034.591.862-24 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula vinculante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE LINHA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO FORMAL DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO).

2.

A recorrente alega, em síntese, que é usuária da linha telefônica no 65 998013011, a qual estaria indevidamente vinculada ao nome de terceiro, Sr. Antônio Carlos da Silva. Sustenta que compareceu a uma unidade de atendimento presencial da recorrida acompanhada do referido titular cadastral para solicitar a regularização da titularidade da linha, mas que, passados dois anos, a transferência não foi efetivada.

3.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconizam seus artigos 2o e 3o. Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança de suas alegações, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do mesmo diploma legal. Contudo, é importante ressaltar que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

No caso em análise, a controvérsia central reside na alegação da recorrente de que seria usuária de fato da linha telefônica no 65 998013011, a qual estaria indevidamente cadastrada em nome de terceiro, e que teria solicitado a transferência de titularidade junto à recorrida sem êxito, além de sofrer descontos indevidos em seus créditos.

5.

Examinando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora tenha apresentado capturas de tela do aplicativo da recorrida e gravações de atendimento, não há qualquer documento que comprove a aquisição do chip pela recorrente ou a formalização do pedido de transferência de titularidade.

6.

A mera alegação de que compareceu a uma loja da recorrida acompanhada do titular cadastral para solicitar a transferência, sem a apresentação de qualquer protocolo de atendimento, comprovante de solicitação ou outro documento que ateste tal fato, não é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia.

7.

Ademais, a recorrida, em sua contestação, apresentou telas de seu sistema interno que comprovam que a linha telefônica em questão está regularmente cadastrada em nome do Sr. Antônio Carlos da Silva desde sua habilitação em 20/01/2017, não havendo qualquer registro de solicitação de transferência de titularidade. Tais elementos, aliados à ausência de provas robustas por parte da recorrente, corroboram a tese de que não houve falha na prestação do serviço pela empresa recorrida.

8.

Portanto, considerando a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da recorrente, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, tampouco o direito à transferência de titularidade da linha telefônica, à restituição de valores ou à indenização por danos morais.

9.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantidas por seus próprios fundamentos, pois corretamente concluiu pela improcedência dos pedidos diante da ausência de comprovação mínima dos fatos alegados pela recorrente.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025